Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734236-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto de Oliveira contra decisão de ID 104749110 dos autos de origem, proferida em cumprimento provisório de sentença deflagrado pela Associação dos Advogados da Terracap – ADTER, em que o d. Juízo a quo deixou de analisar a impugnação ofertada pelo agravante em razão de sua intempestividade e da preclusão consumativa sobre a matéria. Em suas razões, o agravante narra ter ofertado impugnação aos cálculos da credora, por apresentarem erro material, havendo flagrante excesso no valor de R$ 38.132,00, conforme inclusa memória de cálculo. Argumenta que referida matéria é de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, podendo ser analisada de ofício pelo magistrado. Acrescenta que o cálculo excessivo foi apresentado pela credora muito depois do prazo para apresentação de impugnação, contido no artigo 525 do Código de Processo Civil. Desse modo, sustenta que o mérito da impugnação deve ser apreciado pelo d. Juízo a quo ou, caso haja necessidade, devem os autos ser encaminhados à Contadoria Judicial para aferição do excesso apontado. Afirma que a decisão contraria as normas dispostas no artigo 3o, §2o, artigo 4o e artigo 805, todos do Código de Processo Civil. Além da probabilidade do direito, aduz que estar presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o valor apurado com excesso poderá ser levantado pelo agravado. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja apreciada a impugnação, reconhecendo o excesso de execução ou, subsidiariamente, que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo. Preparo aos ID’s 30103930 e 30123724. Contrarrazões ofertadas ao ID 30178363, em que a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão, bem como por supressão de instância, tendo em vista a impossibilidade de apreciação, por este Tribunal, do alegado excesso de execução, considerando que não houve a análise da matéria em primeiro grau. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil/, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em fixadas observação às premissas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, oportuno realçar que, ao contrário do que defende a parte agravada em suas contrarrazões, o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão de primeiro grau, não se olvidando do princípio da dialeticidade aplicável aos recursos no processo civil, segundo o qual, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai sua irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recorrente infirma a conclusão adotada em primeiro grau no sentido de que houve a preclusão da matéria em vista da apresentação intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença. Defende o recorrente, como relatado, que a matéria tratada é de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, voltando-se, assim, contra a inteligência eleita pelo Juízo de origem. Além disso, intenta o recorrente a reforma da decisão agravada para que seja apreciada, pelo d. Juízo a quo, a impugnação ou, subsidiariamente, que este encaminhe os autos à Contadoria do Juízo. Desse modo, não objetivando o recorrente a análise, neste segundo grau recursal, da matéria suscitada na impugnação, não há que se cogitar de supressão de instância. Tecidas tais considerações, passa-se à apreciação do pleito liminar. Na origem, a exequente, ora agravada, requereu o cumprimento provisório de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, oportunidade em que juntou aos autos demonstrativo do débito atualizado de 13/08/2019 até 14/08/2020, no valor de R$ 204.816,50, o que corresponde a 6% do valor da causa atualizado de R$ 3.413.608,35 (ID 69946980). Intimado o executado para pagamento voluntário do valor executado, na forma do artigo 523 do CPC, este se manteve inerte, conforme certidão sob o ID 76507254. Outrossim, deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no artigo 525 do CPC. Posteriormente, a exequente apresentou nova planilha do débito, o qual foi atualizado até 22/09/2021, tomando-se por base o valor de R$ 204.816,50, apurado em 14/08/2020, o qual, somado à multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, mais os honorários do cumprimento de sentença (10%), totalizou R$ 310.731,21 (ID 103863957). Ao ID 103949583, o agravante apresentou impugnação, oportunidade em que arguiu o excesso de execução, tendo em vista os seguintes argumentos, ipsis litteris: (...) A condenação de honorários no feito originário se deu na razão de 6% sobre o valor da causa atualizado (conforme v. Acórdão de ID 69946985 - págs. 20/34). O valor da causa em 13/08/2019 é de R$ 3.324.050,13. Aplicando-se a correção monetária desde então até o dia do cálculo da planilha do exequente (22/09/2021), tem-se como base de cálculo o valor de R$ 3.782.938,60 e os honorários (6%) de R$ 226.976,31, conforme cálculo anexo. Como não o executado não quitou a obrigação tempestivamente, são devidos à exequente a multa de 10% e honorários da presente fase também em 10% (art. 523, §1o do CPC), ou seja, aplicando-se tais percentuais sobre o valor dos honorários atualizados até 22/09/2021, tem-se que o valor a acrescer é de R$ 45.395,26. Também se acresce ao montante, o valor de R$ 227,64 que se refere às custas atualizadas até o dia 22/09/202, conforme consta na própria planilha da exequente de ID 10386957. Assim, indubitavelmente o total devido à exequente é de R$ 272.599,21 (R$ 226.976,31 + 45.395,26 + 227,64), sendo forçoso concluir que o excesso na execução, na data de 22/09/2021, é de R$ 38.132,00 (R$ 310.731,21 – 272.599,21). Feito o breve escorço fático, verifica-se que a matéria se mostra preclusa, na esteira do que entendeu a magistrada de primeira instância. Isso porque poderia o executado, depois de intimado na forma do artigo 523 do CPC, através da via da impugnação, arguir a matéria, nos moldes do artigo 525, inciso V, do mesmo Código. Nesse caso, tendo sido ultrapassada tal oportunidade, não é possível admitir nova discussão sobre os cálculos. Na mesma linha, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento de questões objeto de decisão que examinou Agravo de Instrumento com trânsito em julgado. A alegação genérica de erro, sem a indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não é suficiente para impugnar a planilha de débitos apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo, que goza da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. (TJDFT, Acórdão 1234993, 00394248920148070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. 1. Verifica-se que houve a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada, tendo em vista que se oportunizou às partes, mais de uma vez, a possibilidade de se manifestarem quanto aos cálculos elaborados, bem como que apontassem eventuais discrepâncias com o título judicial exequendo. 2. A não manifestação do agravante no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, Acórdão 1234122, 07236821020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, é importante ressaltar que o erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Esse é o entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO DEVEDOR. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se reconhece a ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do NCPC, quando as alegações são examinadas pelo acórdão recorrido, ainda que em sentido contrário aos interesses das partes. 3. A ausência de impugnação oportuna pelo devedor quanto aos critérios de elaboração do cálculo elaborados pelo contador judicial importa em preclusão temporal, não sendo possível a discussão de tais critérios posteriormente, pois não se confundem com mero erro material na elaboração da conta. 4. O reconhecimento da preclusão tornou prejudicadas as alegações de não incidência de juros de mora e correção monetária após o depósito judicial, de enriquecimento ilícito e de risco ao equilíbrio atuarial, pelo que não se reconhece o requisito do prequestionamento em tais pontos. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1286417/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) (grifo nosso); Destarte, por não se tratar de simples inexatidão ou equívoco material, supostamente contido nos cálculos da parte credora, as teses aventadas não se mostram passíveis de apreciação pelo d. Juízo a quo, incidindo, assim, a preclusão. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Após, venham os autos conclusos para o julgamento de mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora